Tribunal: TJSP
Processo: 1025257-35.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Ofensa ao princípio da dialeticidade não caracterizado. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, inútil a perícia que se acenou. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Ofensa ao princípio da dialeticidade não caracterizado. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, inútil a perícia que se acenou. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminares repelidas.

LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Ação de consignação em apenso. Quitação de aluguéis e encargos durante quase um ano após o término do prazo locatício e tácita prorrogação por tempo indeterminado, circunstâncias que esvaziam as teses de aluguel incompatível com o praticado no mercado e de exigências do município para autorizar o pagamento dessas verbas. Desocupação do imóvel atestada por oficial de justiça. Fé pública. Depósito consignado que não é suficiente para purgar a mora. IGPM que é índice admitido em vínculos locatícios, tal qual também entende esta Colenda 28a Câmara. Sentença correta, mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do nosso RI. Honorários majorados. Recurso desprovido.